Tribunal: TJSP
Processo: 0000131-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Processo Civil. Direito Empresarial. Direito Societário. Poder de controle. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela cautelar em caráter antecedente. Preliminares afastadas. Existência de demanda envolvendo as mesmas partes em trâmite no Judiciário Sul-mato-grossense. Conflito de competência dirimido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em favor do Poder Judiciário

Ementa:

Processo Civil. Direito Empresarial. Direito Societário. Poder de controle. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela cautelar em caráter antecedente. Preliminares afastadas. Existência de demanda envolvendo as mesmas partes em trâmite no Judiciário Sul-mato-grossense. Conflito de competência dirimido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em favor do Poder Judiciário Bandeirante. Alegada litispendência que não está caracterizada. Exegese do art. 337, §§2o e 3o do CPC. Pedidos e causas de pedir próximas e remotas que não se confundem. Determinação "ex officio" de reunião dos processos para julgamento em conjunto. Aplicação do art. 55, §3o, do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0000131-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MCL
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado J&F
INVESTIMENTOS S.A..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso para determinar, de ofício, a reunião dos processos para julgamento em
conjunto. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Lucas Gomes Mochi", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
2
Comarca
: São Paulo - 2a Vara Empresarial e de Conflitos
de Arbitragem
Juiz
: Luiz Felipe Ferrari Bedendi
Agravante
: MCL Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia
Agravado
: J&F Investimentos S.A.
VOTO 30.750
Processo Civil. Direito Empresarial.
Direito Societário. Poder de controle.
Agravo de instrumento contra decisão
que concedeu tutela cautelar em caráter
antecedente.
Preliminares
afastadas.
Existência de demanda envolvendo as
mesmas partes em trâmite no Judiciário
Sul-mato-grossense.
Conflito
de
competência
dirimido
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça em favor
do
Poder
Judiciário
Bandeirante.
Alegada litispendência que não está
caracterizada. Exegese do art. 337,
§§2o e 3o do CPC. Pedidos e causas de
pedir próximas e remotas que não se
confundem. Determinação “ex officio” de
reunião dos processos para julgamento
em
conjunto.
Aplicação
do
art.
55, §3o, do CPC. Recurso conhecido e
parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
3
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
esgrimido por MCL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA contra decisão da lavra do eminente Juiz
da 2a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do
Foro Central desta Capital, Dr. LUIZ FELIPE FERRARI
BEDENDI, que concedeu tutela cautelar em favor da J&F
INVESTIMENTOS S.A. para “declarar a probabilidade da
inexistência de qualquer participação acionária da MCL
Fundo de Investimento em Participações na Eldorado Brasil
Celulose S/A, e também declarar não poderá ela, em razão
da venda pretérita de suas ações da MJ Participações S/A,
exercer quaisquer direitos de sócio perante a Eldorado”.
Insurge-se a agravante (fls. 2/11)
contra a r. decisão hostilizada por entender que há
litispendência entre a cautelar antecedente proposta pela
J&F e ação declaratória de nulidade proposta anteriormente
pela MCL, perante a Egrégia 4a Vara Cível da Comarca de
Três
Lagoas
-
MS
(autuada
sob
o
n.
0805496-40.2019.8.12.0021), circunstância que implicaria a
extinção do presente feito sem resolução de mérito. Relata
que obteve liminar em seu favor junto ao E. Tribunal de
Justiça do Mato Grosso do Sul, e que a J&F, irresignada,
manejou diversos recursos contra a r. decisão monocrática
do ilustrado Desembargador NÉLIO STABILE, daquele Colendo
Sodalício Guaicuru. Vencida em todos os seus recursos, a
J&F bateu às portas do Judiciário da Terra de Piratininga,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
4
postulando tutela cautelar em sentido oposto à r. decisão
monocrática
outorgada
pela
Colenda
Corte
Sul-mato-
grossense.
Alega, ademais, que a tutela deferida
pelo douto Juízo da Egrégia Vara Especializada desta
Capital conflita com a r. decisão do Colendo Tribunal Sul-
mato-grossense que lhe concedeu, liminarmente, o exercício
de direito de voto relativo a 8,28% das ações da Companhia
Eldorado.
Em razão disso, reiterou por diversas
vezes seu pleito de concessão de efeito suspensivo ao
presente agravo, pedido que foi originariamente denegado
em plantão judiciário durante o recesso forense (fls.
127/128), em r. decisão do eminente DES. MORAIS PUCCI, e,
ulteriormente,
ratificada
pelo
ilustrado
DES.
GILSON
MIRANDA, que me substituiu quando exerci o honroso cargo
de
Presidente
desta
Corte
(fls.
130/135),
decisão
confirmada por este magistrado (fls. 238/239) após pedido
de reconsideração (fls. 177/194).
Outrossim, com o escopo de obter efeito
suspensivo ao agravo, a empresa MCL formula pedido de
reconsideração em petição apartada (autuada sob o no
2073198-41.2020.8.26.0000), protocolada como medida de
urgência durante a suspensão dos prazos processuais
provocada pela Pandemia do Covid-19. O pedido foi denegado
por decisão de minha lavra, que consta a fls. 28/31 dos
autos supramencionados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
5
Considerado o conjunto das postulações
aludidas, a MCL pede seja reconhecida a litispendência
entre os processos no 1127015-62.2019.8.26.0000 e no
0805496-40.2019.8.12.0021 (numeração original), e, após a
apresentação das contrarrazões da J&F, pediu também, em
caráter subsidiário, o reconhecimento de conexão entre os
feitos, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil,
questão que frisa ser de ordem pública (fls. 177/194).
Em contrarrazões (fls. 144/149), a J&F
INVESTIMENTOS S.A. arguiu, preliminarmente, violação ao
princípio da unirrecorribilidade recursal, por entender
que o protocolo digital do agravo de instrumento
(2288113-48.2019.8.26.0000 - não distribuído), em momento
anterior ao protocolo físico do presente feito em regime
de plantão judiciário (0000131-77.2020.8.26.0000), enseja
o não conhecimento do segundo agravo, ante a ocorrência de
preclusão consumativa do direito de recorrer. Sustenta
ainda a deserção do recurso, ante a suposta ausência de
regular recolhimento do preparo.
No mérito, aduz a agravada que os
elementos das demandas em questão não se confundem, pois
apresentam causas de pedir e pedidos distintos, não
havendo que se falar em litispendência. Ainda, defende a
impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal no
tocante ao reconhecimento de conexão entre os feitos, já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
6
que tal matéria foi suscitada pela agravante apenas no
bojo de seu pedido de reconsideração do indeferimento do
efeito suspensivo (fls. 177/194), o que configuraria
ilícita inovação da tese recursal.
Por fim, cumpre registrar a ocorrência
de fatos supervenientes à interposição deste agravo.
Após tomar conhecimento das decisões
emanadas deste E. Tribunal Bandeirante em desfavor da MCL
FUNDO DE INVESTIMENTO, o douto Magistrado do E. Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul, DESEMBARGADOR NÉLIO
STABILE, relator dos sucedâneos recursais do processo no
0805496-40.2019.8.12.0021 naquela Corte, suscitou Conflito
Positivo
de
competência
perante
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça.
O conflito de competência, autuado sob
o no 171.855-MS, foi dirimido por r. decisão monocrática
da eminente MINISTRA FÁTIMA NANCY ANDRIGHI (fls. 150/160
dos autos no 2073198-41.2020.8.26.0000, em apenso), que
reconheceu a competência da Justiça Bandeirante para o
processamento de ambos os feitos, e (1) determinou a
remessa dos autos do processo que tramitava na Comarca de
Três Lagoas - MS à Egrégia 2a Vara Empresarial e de
Conflitos de Arbitragem da Comarca da Capital deste Estado
de São Paulo; e, ainda, (2) tornou sem efeito os atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
7
decisórios emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Mato Grosso do Sul.
Aportados a este Colendo Sodalício os
sucedâneos
recursais
que
tramitaram
originalmente
na
Egrégia Corte Sul-mato-grossense, autuados na presente
instância
sob
os
números
0015937-55.2020.8.26.0000;
0015919-34.2020.8.26.0000;
e
0015969-60.2020.8.26.0000,
ordenei
o
arquivamento
administrativo
de
todos
os
incidentes, em cumprimento à respeitável decisão superior.
Cumpre
ressaltar
que,
caso
algum
pronunciamento decisório emanado do Egrégio Tribunal de
Justiça do Mato Grosso do Sul venha a ser, eventualmente,
ratificado pelo respeitável Juízo competente, conforme
reconhecido pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça, a
parte interessada deverá interpor novo recurso perante
esta Colenda Câmara Reservada de Direito Empresarial,
pois, como é evidente, além de não haver interesse
recursal na apreciação de recursos interpostos contra
decisões declaradas sem efeito pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, haveria absoluta impropriedade na
devolução recursal a este Colegiado de matérias apreciadas
por
juízo
incompetente
integrante
de
outra
esfera
judiciária da Federação, inclusive com a possibilidade de
supressão da instância competente em primeiro grau de
jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
8
Houve oposição ao julgamento virtual.
Relatados.
2.
Da admissibilidade recursal.
A agravante interpôs, contra a mesma
decisão ora agravada, um primeiro agravo protocolado
fisicamente. Contudo, ao comparecer ao Palácio da Justiça
Bandeirante para despachar seu pedido liminar, o patrono
da recorrente foi orientado a protocolar o recurso
fisicamente e desistir do primeiro protocolo, em razão da
Resolução no 495/2009 deste E. Tribunal, que determina que
as petições apresentadas ao plantão judiciário devem ser
formalmente protocoladas.
Com efeito, constata-se que as versões
“digital” e “física” do agravo são idênticas, e que o
protocolo “físico” sequer chegou a ser distribuído antes
de formulada a desistência pela MCL, ato processual que
foi correta e diligentemente noticiado nos presentes
autos. Não se vislumbra, assim, mácula de má-fé no
comportamento processual da agravante que, ao contrário,
agiu com evidente lealdade e elegância processual.
O
formalismo
moderado
que
rege
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
9
ciência processual deve conciliar a instrumentalidade das
formas e a legitimação do exercício jurisdicional pelo
procedimento. Para tanto, é necessário que se proceda, em
situações excepcionais de insuficiência da literalidade da
lei, a uma redução teleológica da proposição jurídica
“prima facie” aplicável ao caso, de forma a determinar
adequadamente o seu escopo, à luz de elementos internos ao
próprio sistema jurídico.
Trata-se
de
proceder
hermenêutico
proposto por CLAUS-WILHELM CANARIS (Pensamento sistemático
e conceito de sistema na ciência do direito. 3. ed.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. pp. 279-289),
em valorização do conceito de sistema para a ciência
jurídica, e que tem sido acolhido melhor doutrina, a
exemplo de ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO (Da Boa-fé no Direito
Civil. 6. ed. Coimbra: Almedina, 2015. pp. 1258-1271).
Uma tal redução teleológica do preceito
normativo
que
estabelece
o
princípio
da
unirrecorribilidade recursal se verifica, por exemplo,
sempre que cogitada a aplicação da regra em perspectiva
inversa (STJ, 3a Turma, REsp n. 1.112.599-TO, rel. MIN.
NANCY ANDRIGHI, j. 28.8.2012).
O referido princípio, explícito no
CPC-39,
e
implícito
na
sistemática
recursal
das
codificações processuais subsequentes (STF, 1a Turma, AI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
10
563.505-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 4/11/2005; STF, 2a
Turma, RE 355.497-AgR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de
25/4/2003), pode ser traduzido na regra segundo a qual
contra uma decisão só pode ser interposto um único
recurso. Não é, contudo, axioma impassível de redução
teleológica: tanto é que o vigente Código de Processo
Civil
o
abstrai
em seu art. 1031, que faculta a
interposição simultânea de Recurso Especial e Recurso
Extraordinário.
Em verdade, não foram interpostos dois
recursos contra a mesma decisão, o que violaria o
princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal,
mas sim o mesmo recurso em dois formatos, por motivo
justificável, ao que se seguiu a imediata desistência do
primeiro e uma transparente comunicação do agir processual
ao juízo.
As peças processuais protocoladas pela
MCL são idênticas, e a duplicidade, meramente formal, foi
plenamente justificada com transparência pela agravante.
Evidente, portanto, que não houve infringência ao escopo
normativo, mercê do que não prospera a preliminar de
suposta violação à unicidade recursal. Não houve qualquer
erro. Não houve duplicidade de recursos, mas sim evidente
responsabilidade profissional, zelo e atuação com acurácia
do advogado na defesa de seus constituintes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
11
Nessa mesma senda, não é de se acolher
a preliminar de deserção do recurso. Com efeito, a
agravante recolheu o preparo recursal, coligindo o comprovante no primeiro protocolo digital
(0000131-77.2020.8.26.0000), e complementou corretamente o
valor em razão das custas de porte e remessa dos autos
físicos (fls. 235/236). Nem excesso numérico de recursos,
nem falta aritmética de preparo recursal. Tudo certo, no
exato cumprimento da lei em sua teleológica e sistemática
exegese.
Pelo exposto, cognoscível o recurso.
3.
Passo a examinar o mérito recursal.
Preambularmente, observo que o presente
agravo originalmente ostentava como questão de fundo o já
dirimido conflito de competência para o julgamento das
demandas ora cotejadas. Em razão do reconhecimento da
competência da Egrégia Justiça Bandeirante pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, os efeitos do julgamento do
presente
recurso
não
mais
atenderão
aos
interesses
práticos visados originalmente pela agravante, ou seja, o
exercício pela MCL FUNDO DE INVESTIMENTO de direitos de
sócio perante a COMPANHIA ELDORADO, direito este que lhe
havia sido concedido, em caráter liminar, pela Justiça Sul-
mato-grossense.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
12
Cumpre
exalçar,
porém,
que,
ainda
assim, não se caracterizou a perda do objeto do presente
inconformismo, pois remanesce a necessidade de análise da
relação entre os elementos das demandas propostas por cada
qual das partes litigantes.
Malgrado, não prospera o argumento de
que está caracterizada a figura da litispendência entre as
referidas demandas. Isto porque a litispendência, segundo
estabelece o art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil,
se caracteriza quando se repete ação que está em curso,
esclarecendo, ainda, no § 2o, do mesmo dispositivo legal,
que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
Isto significa que a litispendência
regulamentada no art. 337 do CPC é o estado do processo
que pende, processo que foi constituído e ainda existe, e
entre os efeitos da existência do processo pendente está o
de impedir a instauração válida e eficaz de outro processo
para o julgamento de demanda idêntica (CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO. Instituições de Direito Processual Civil. vol.
II. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 54-55).
Explicando a chamada teoria dos “tria
eadem”, o Mestre das Arcadas, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
13
ensina:
“Cada uma das pretensões insatisfeitas que o
sujeito alimenta no espírito e traz ao juiz
em busca de solução caracteriza-se, em
concreto, pelas partes envolvidas, pela
causa de pedir, e pelo pedido. Mas a
promessa
constitucional
de
controle
jurisdicional e acesso à justiça não chega
ao ponto de permitir que uma pretensão seja
trazida ao Poder Judiciário mais de uma vez.
O bis in idem é tradicionalmente repudiado
pelo direito, e nesse caso mediante a
chamada exceção de litispendência”. (CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO. Instituições de Direito
Processual Civil. vol. II. 7. ed. São Paulo:
Malheiros, 2017. p. 71)
Consoante
os
ensinamentos
acima
reproduzidos, somente se caracteriza a litispendência
quando
há
completa
coincidência
dos
três
elementos
identificadores da demanda. No caso “sub judice”, porém,
constata-se, da comparação entre as demandas propostas
pelas partes, que não há perfeita identidade entre as
causas de pedir e os pedidos formulados, malgrado a
identidade das partes. Causa de pedir são os fundamentos
do
pedido,
consubstanciados
nos
fatos
constitutivos
alegados (causa de pedir remota) e no seu enquadramento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
14
jurídico de direito material (causa de pedir próxima).
“Causa de pedir traduz-se nos fundamentos do
pedido que o autor vem fazer em juízo. Pela
dicção da lei (CPC, art. 319, inc. III) ela
reside (a) nos fatos narrados, e (b) nas
razões de direito material invocadas ao
demandar (fundamentos jurídicos). Os fatos
narrados
como
fundamentos
do
pedido
constituem aquilo que a lei chama fatos
constitutivos (art. 311, inc, IV, 373, inc.
I, e 493) [...] Os fundamentos jurídicos
invocados na petição inicial, ou seja, o
enquadramento
dos
fatos
narrados
em
categorias jurídicas de direito material
(responsabilidade
civil,
inadimplemento
contratual, relações de consumo), atuam em
setores variados da problemática da competência”. (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO.
Instituições de Direito Processual Civil.
vol. I. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2016.
p. 609)
Na hipótese “sub judice”, a causa de
pedir na ação declaratória de nulidade proposta pela MCL é
a suposta redução de sua participação societária nos
quadros da Companhia Eldorado em razão de operações
societárias
havidas
no
ano
de
2011,
notadamente
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
15
incorporação da FLORESTAL BRASIL S.A. (causa de pedir
remota), que teriam, segundo sustenta a ora agravante,
infringido cláusula de não-diluição prevista no “Acordo de
Acionistas” celebrado entre MJ EMPREENDIMENTOS (empresa
controlada por Mário Celso Lopes, também controlador da
MCL FUNDO DE INVESTIMENTOS, e por meio da qual ele detinha
25% da ELDORADO CELULOSE S.A.) e a J&F, a consubstanciar a
causa de pedir próxima da pretensão anulatória da MCL.
De outro lado, a causa de pedir remota
da pretensão da J&F no processo que originou o presente
agravo é a celebração de contratos de compra e venda de
ações, no ano de 2012, entre a MCL e Mário Celso Lopes, de
um lado, e a J&F, de outro, bem como um ato societário de
incorporação realizado em 2014. Em razão destes fatos, a
J&F entende que adquiriu validamente a plena propriedade
da MJ EMPREENDIMENTOS e, consequentemente, os direitos e
pretensões decorrentes da participação da MJ na Eldorado,
e que, em 2014, tornou-se, sem embaraços, sucessora da
totalidade
de
direitos
e
obrigações
da
empresa
incorporada, e esta é a causa de pedir próxima da demanda
que origina o presente agravo.
De se concluir, portanto, que não se
confundem as causas de pedir que fundamentam as demandas
em apreço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
16
Cumpre ressaltar, por absoluto respeito
ao dever de fundamentar este recurso, que é possível
vislumbrar, sob o prisma das causas de pedir, uma possível
prejudicialidade entre as duas demandas, circunstância que
não enseja, porém, a prolação de decisão terminativa do
segundo processo. Nesse sentido, há de se valer dos
ensinamentos do eminente processualista e professor da
velha e sempre nova Academia, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“Não há o impedimento decorrente da litispendência quando em um dos dois
processos figura como fundamento do pedido a
alegação de existência ou inexistência de
uma relação jurídica e o outro tem por
pedido uma dessas declarações no tocante à
mesma relação. O reconhecimento de que a
relação jurídica material existe ou de que
inexiste é feito, no processo onde somente
se pedem alguns de seus efeitos, entre os
fundamentos
do
julgamento
do
mérito
(declaração incidenter tantum) e não no
decisório conclusivo da sentença (declaração
principaliter) [...] Consequência: a coisa
julgada,
que
depois
impedirá
novos
julgamentos do mesmo pedido já julgado, não
se estende aos fundamentos julgamento feito
(art. 504, inc. I-II) e, portanto, não
impede que em outro processo seja novamente
discutida a existência ou inexistência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
17
relação
jurídica
fundamental.
É
de
prejudicialidade e não de identidade a
relação que existe entre a demanda de
declaração referente à relação jurídica
fundamental
e
a
de
imposição
de
uma
obrigação decorrente dela” (CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO.
Instituições
de
Direito
Processual Civil. vol. II. 7. ed. São Paulo:
Malheiros, 2017. p. 72)
Cumpre realçar, ademais, que, quanto ao
pedido, como expressão do caráter bifronte da pretensão do
autor, pode ser ele subdividido em mediato (o bem da vida
pretendido pelo autor) e imediato (espécie de tutela
postulada), conforme o entendimento doutrinário dominante.
O pedido mediato da MCL na demanda que
propôs é o exercício dos direitos correspondentes a 8,28%
do capital da ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A., bem como a
indenização pela violação do “Acordo de Acionistas”, e seu
pedido
imediato
é
um
provimento
de
natureza
desconstitutiva das operações societárias, que entende
maculadas, declaratório de sua participação social, e
condenatório quanto à indenização pretendida.
Por outro lado, o pedido mediato da J&F
na presente demanda é o exercício pleno dos direitos
correspondentes à sua presente participação societária na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
18
ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A., bem como a certeza jurídica
quanto à estabilização do quadro societário da Companhia,
por meio de tutela declaratória.
Com efeito, é de se constatar que,
embora não sejam idênticos os pleitos formulados, há
sensível sobreposição entre os pedidos mediatos demandados
pelas partes, no que tange ao exercício de direitos
sociais correspondentes às ações da ELDORADO BRASIL
CELULOSE S.A.
Contudo,
não
havendo
perfeita
identidade entre as demandas, não há que se cogitar de
extinção do processo como efeito da litispendência (art.
337/CPC).
É importante destacar ainda que não
quadra hipótese de continência (art. 56/CPC), pois, para o
reconhecimento
do
instituto
da
continência
(situação
processual em que duas demandas não são idênticas apenas
em razão da maior abrangência do pedido de uma delas), é
necessária a identidade entre as causas de pedir, o que
não se verifica na hipótese em julgamento.
Ademais, não é também situação de
conexão (art. 55/CPC), pois não há perfeita identidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
19
entre
os
pedidos,
embora,
como
já
ressaltado
anteriormente, há sobreposição entre eles em certa medida.
De
se
concluir,
portanto,
que
o
presente agravo de instrumento não comporta acolhimento
com base nos fundamentos aduzidos pela agravante.
Impõe-se exalçar, contudo, que, em
razão de o vigente Código de Processo Civil haver
conferido tratamento extremamente flexível ao fenômeno
denominado “reunião de ações”, conforme disposto no art.
58, bem como a prescrição do §3o do art. 55, que
determina: “Serão reunidos para julgamento conjunto os
processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes
ou
contraditórias
caso
decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre ele”, é necessário
que se cumpra a principiologia do legislador processual,
matéria de ordem pública, reunindo-se os processos para
julgamento conjunto e simultâneo, por força do interesse
público na eficiência e harmonia da prestação jurisdicional. É emblemática desta orientação do
ordenamento jurídico a própria alteração da redação
normativa referente à reunião de processos para julgamento
conjunto. O CPC/73 disciplinava a reunião processual como
simples
faculdade
(Art.
105.
Havendo
conexão
ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
20
continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de
qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações
propostas em separado, a fim de que sejam decididas
simultaneamente), enquanto que o atual Código de Processo
Civil aboliu a anterior faculdade concedida ao magistrado
e estabeleceu que a reunião de processos é um dever
imposto ao juiz que preside os processos que possam, por
força do julgamento, acarretar o risco de decisões
contraditórias, mesmo quando não haja conexão entre eles:
Art.
55.
Reputam-se
conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes
for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de
ações conexas serão reunidos para decisão
conjunta, salvo se um deles já houver sido
sentenciado
[...]
§ 3o Serão reunidos para
julgamento conjunto os processos que possam
gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso
decididos separadamente, mesmo sem conexão
entre eles).
Por tais razões, em face da aparente
prejudicialidade entre as causas de pedir que fundamentam
os pedidos de cada qual das demandas em que contendem as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
21
partes litigantes, bem como em virtude da relativa
sobreposição constatada entre os pedidos deduzidos nos
autos, é de rigor se ordenar, “ex officio”, a reunião dos
processos para julgamento conjunto, o que faço com
fundamento no art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil.
Malgrado
nos
presentes
autos
seja
mínimo o risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias, haja vista que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça já reconheceu a competência do Egrégio Juízo da
2a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro
Central da Capital de São Paulo para o julgamento dos
processos, a reunião das ações assegurará maior completude
ao arcabouço probatório, potencializando a eficiência do
contraditório judicial, o que ensejará para que se chegue
à prestação de tutela jurisdicional definitiva com maior
celeridade e qualidade, cumprindo-se, desta forma, a
garantia insculpida no art. 5o, LXVIII, da Constituição
Federal: o princípio da razoável duração do processo.
Ressalte-se, ademais, que, mesmo não
tendo sido requerida, de forma expressa, pela parte, a
reunião dos processos, com amparo no art. 55, § 3o, do
Código de Processo Civil, medida que se ordena de ofício,
não se confunde com o pedido formulado subsidiariamente de
reconhecimento da conexão. No entanto, o efeito devolutivo
dos recursos ordinários assegura plenitude vertical à
cognição desta Corte de Justiça, mercê do que, podem e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0000131-77.2020.8.26.0000 -Voto no 30.750
22
devem ser conhecidas questões de ordem pública não
suscitadas pelas partes.
Dessarte, em cumprimento à r. decisão
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dirimiu o
conflito de competência entre as Justiças Bandeirante e
Sul-mato-grossense, os processos deverão ser reunidos para
julgamento
pelo
juiz
natural
do
primeiro
processo
distribuído em observância às regras de competência: o
douto juízo da 2a Vara Empresarial e de Conflitos de
Arbitragem do Foro Central da Capital de São Paulo.
Isto posto, pelo meu voto, conheço
deste agravo e dou-lhe parcial provimento, apenas para
determinar “ex officio” a reunião dos processos para
julgamento conjunto.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR